Tribunal: STF
Processo: RE 793298
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA DE LEI. RESERVA DE INICIATIVA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. ARE 743.480. TEMA 682. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.